Tribunal: TJBA
Processo: 8071585-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071585-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DARI ECHERT e outros

Advogado(s)
:
GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, FERNANDO ESTEVES AFONSO, GUSTAVO GONCALVES GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 0001142-98.2009.8.05.0231. Os agravantes sustentaram que os valores constritos decorrem de proventos de aposentadoria, revestidos de natureza alimentar, e que a constrição atingiu percentual superior a 67% da renda mensal de um dos executados, comprometendo sua subsistência. Alegaram, ainda, excesso de execução diante da inconsistência entre os valores originalmente cobrados e os apresentados em planilha mais recente pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados nas contas dos agravantes, oriundos de aposentadoria, são impenhoráveis por comprometerem o mínimo existencial; e (ii) definir se há excesso de execução a justificar a revisão dos cálculos apresentados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar apenas quando preservado percentual mínimo para subsistência digna do devedor, o que não se verifica no caso, dado que os bloqueios ultrapassam 67% da renda mensal do agravante, violando o princípio do mínimo existencial.

4. A constatação de que os valores constritos derivam exclusivamente de proventos de aposentadoria, devidamente comprovada nos autos, impõe o reconhecimento da impenhorabilidade dos montantes bloqueados.

5. A redução unilateral do débito executado pelo próprio credor em mais de R$ 139.000,00, sem justificativa, configura indício relevante de excesso de execução.

6. A apresentação de memória de cálculo pelos executados, conforme exigência legal, impõe o contraditório e a necessidade de análise técnica, sendo indevida a rejeição liminar da impugnação sem apuração pericial dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8071585-87.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
DARI ECHERT
e
OUTRO
, e, como agravado,
BANCO SISTEMA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)